Tribunal: TJDFT
Processo: 0022668-51.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0022668-51.2014.8.07.0018 RECORRENTE: APARÍCIO SOARES BARROZO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900 (Tema 22), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 14531666 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 23243539, manejado também por APARÍCIO SOARES BARROZO FILHO, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 14531666 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 23243539. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031